Tribunal: TJSP
Processo: 1031295-34.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Compromisso de compra e venda. obrigação de fazer cumulada com dano moral consistente na transferência do imóvel para o nome dos requeridos. Sentença de procedência. Inconformismo. Demora no registro que se mostrou desarrazoada prejudicando a apelada que sofreu protestos indevidos com cobrança de IPTU em atraso. Dano moral. Confirmado. Sentença mantida.

Recurso desprovido.